Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711807-46.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: TARCISIO LEMOS PAIVA D E S P A C H O Mediante análise, verifico que não há nos autos procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à advogada que subscreve o presente recurso de apelação. Destaco que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a assinatura eletrônica é a forma de identificação inequívoca do signatário, e a opção pela utilização do meio eletrônico de peticionamento implica a vinculação do advogado titular do certificado digital ao documento chancelado, que será considerado, para todos os efeitos, o subscritor da peça" (AgInt no AREsp 1660714/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). Intime-se a parte apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 76 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator